Tribunal: TJSP
Processo: 0002629-69.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002629-69.2017.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
JEFERSON BRUNO DIAS e PAULO SERGIO DE SOUZA OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso interposto por JEFERSON BRUNO DIAS e PAULO SERGIO DE
SOUZA OLIVEIRA para reduzir-lhes as penas a 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo
legal; mantida, no mais, a r. sentença. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002629-69.2017.8.26.0189 -Voto no 25.897
2
VOTO-RELATOR No 25.897 2a CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002629-69.2017.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APELANTES: JEFERSON BRUNO DIAS e PAULO SÉRGIO DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
FURTO QUALIFICADO. Pena. Mitigação. Possibilidade. A reprimenda dos
acusados foi fixada com rigor excessivo pelo MM. Juízo a quo. Ausência de
elementos nos autos para aferir a personalidade dos agentes. Recursos
parcialmente providos para reduzir as penas.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 345/346), que passa a
fazer parte deste voto, cumpre acrescer que os apelantes JEFERSON BRUNO DIAS e
PAULO SÉRGIO DE SOUZA OLIVEIRA foram condenados, cada um deles, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso, por infração à norma penal
contida no artigo 155, caput e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Inconformados, apelaram os acusados buscando a mitigação da pena-
base, além da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea (fls. 351/354). O Ministério Público apresentou contrarrazões e
a Douta Procuradoria de Justiça apresentou seu parecer às fls. 413/418.
É o relatório.
Consta da denúncia que, entre os dias 24 e 25 de outubro de 2016, em
horário incerto, na Rua Sebastião Cequini, 231, Jardim Planalto, Gellatty Sorvetes,
nesta cidade e Comarca, JEFERSON BRUNO DIAS e PAULO SERGIO DE SOUZA
OLIVEIRA, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito
comum, mediante rompimento de obstáculo a importância de R$ 130,00 (cento e
trinta reais), bem como 10 Halls, 10 pirulitos redondos de sabores diversos, 05
pacotes de batata de ondada marca Chips, 15 chicletes de sabores diversos e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002629-69.2017.8.26.0189 -Voto no 25.897
3
chicletes da Trident, sabor hortelã, pertencentes à vítima Marcio Antônio de Souza.
Em tempo, verifica-se que os recursos defensivos se limitam a insurgir-se
contra a pena aplicada, mormente porque materialidade e autoria exsurgem
incontestes diante do boletim de ocorrência (fls. 05/06), do laudo pericial do local
dos fatos, que atestou o rompimento de obstáculo (fls. 07/10), do auto de exibição e
apreensão (fls. 13), das imagens do sistema de vigilância (fls.15/17), do laudo pericial
de avaliação indireta (fls. 55/56), bem como pelas demais provas coligidas nos autos,
em especial diante da confissão judicial dos acusados.
Desse modo, passo ao cerne do inconformismo.
Os acusados tiveram as penas-base fixadas acima do patamar mínimo à
espécie em 04 anos de reclusão, e pagamento de 20 dias-multa, em razão da dupla
qualificação do delito (rompimento de obstáculo e comparsia), dos maus
antecedentes dos agentes (fls. 170/177 e 218/219) e pelo fato de possuírem
personalidade deturpada.
Realmente, os acusados apresentam maus antecedentes e, em havendo
duplicidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada como circunstância
judicial desfavorável, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Inobstante, não há elementos nos autos suficientes para aferir a
personalidade dos agentes.
Dessa forma, a básica deve ser elevada de apenas 1/5, sendo alçada a 02
anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, cf. condenações
transitadas em julgado de fls. 174/176 e 215/216. No entanto, esta deve ser
compensada, para ambos os réus, com a atenuante da confissão espontânea, na
esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
À míngua de majorantes ou minorantes de pena, a sanção dos acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002629-69.2017.8.26.0189 -Voto no 25.897
4
resta definida em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-
multa, no piso.
Diante dos maus antecedentes e da reincidência de ambos, inviável a
aplicação da Súmula no 269, do STJ, sendo de rigor a manutenção do regime mais
acerbo.
Da mesma forma, impossível a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos.
Diante dos maus antecedentes, da reincidência e do conturbado histórico
prisional dos agentes, a despeito do quantum sancionatório, a eleição de regime mais
brando não seria suficiente para reprovação da conduta em tela.
É necessário que os acusados absorvam a terapêutica penal, antes de seu
retorno ao convívio social.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto
por JEFERSON BRUNO DIAS e PAULO SERGIO DE SOUZA OLIVEIRA para reduzir-
lhes as penas a 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal; mantida, no mais, a
r. Sentença.
ALEX ZILENOVSKI Relator